Tribunal: TJMT
Processo: 1014134-61.2023.8.11.0055
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014134-61.2023.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Incêndio, Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOHNATAN PEREIRA DA SILVA - CPF: 142.841.046-59 (APELANTE), ALEX GARDES - CPF: 032.850.751-20 (TERCEIRO INTERESSADO), OSMARIO CICERO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 308.314.758-97 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIEL FOLETTO - CPF: 735.541.621-91 (TERCEIRO INTERESSADO), SILVIO JOSE DA COSTA - CPF: 551.760.621-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ADALBERTO HILARIO PASQUALETTO DALCHIAVON - CPF: 837.625.231-34 (VÍTIMA), OLAVO CORDEIRO DE ANDRADE - CPF: 959.395.204-72 (VÍTIMA), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (VÍTIMA), SANDRO LOPES DE SOUZA - CPF: 655.253.961-49 (VÍTIMA), SOCIEDADE (VÍTIMA), JOHNATAN PEREIRA DA SILVA - CPF: 142.841.046-59 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR ARGUIDA PELA DEFESA E, NO MÉRITO, DESPROVEU O RECURSO DEFENSIVO. TAMBÉM POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO MINISTERIAL.

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL -
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – INCÊNDIO –
NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR
– INEXISTÊNCIA –
PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO POR FRAGILIDADE PROBATÓRIA
– AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO –
PRETENSÃO MINISTERIAL DE CONDENAÇÃO POR ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA
– NÃO CONFIGURAÇÃO DE VÍNCULO ESTÁVEL E PERMANENTE – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
–
AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO
–
DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS DEMONSTRADA

-
RECURSOS DESPROVIDOS
.

I.
Caso em exame
:
Trata-se de recursos de apelação interpostos pela Defesa e pelo Ministério Público contra a sentença que condenou o réu à pena de 08 anos e 03 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes previstos no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06 e artigo 250 do Código Penal. A Defesa pugna pela nulidade da busca domiciliar e pela absolvição por insuficiência de provas, além da comunicação à Ordem dos Advogados do
Brasil por suposto abandono de causa pelo advogado constituído. O Ministério Público requer a condenação pelo crime de associação criminosa e a exclusão da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado.

II.
Questão em discussão:

Verificar a legalidade da busca domiciliar realizada sem mandado judicial;

Analisar a suficiência probatória para a condenação do réu pelos crimes de incêndio e tráfico de drogas;

Avaliar a possibilidade de condenação pelo crime de associação criminosa;

(IV)
Examinar a aplicabilidade da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado.

III.
Razões de decidir:

A entrada dos policiais na residência do réu ocorreu em situação de flagrante delito, o que justifica a excepcionalidade da inviolabilidade domiciliar, conforme reiterada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça. Assim, não há nulidade na obtenção da prova, afastando-se a preliminar defensiva.

Quanto ao mérito, a autoria e a materialidade dos delitos de incêndio e tráfico de drogas restaram amplamente demonstradas por provas periciais, testemunhos policiais e declarações das vítimas, afastando a tese absolutória da Defesa.

No tocante ao pedido do Ministério Público para a condenação pelo crime de associação criminosa, os autos não evidenciam vínculo estável e permanente do réu com organização criminosa, razão pela qual prevalece o princípio do
in dubio pro reo
, mantendo-se a absolvição.

O pleito ministerial de afastamento da minorante do tráfico privilegiado
de
ve
prospera
r
,
tendo em vista que o apelante
não preenche
os requisitos cumula
tivos
para aplicação do benefício.

Quanto à comunicação à OAB sobre possível infração disciplinar do advogado constituído, esta deve ser realizada, pois houve omissão na apresentação de razões recursais, deixando o réu temporariamente sem assistência jurídica, o que justificou a atuação da Defensoria Pública.

IV.
Dispositivo e tese:

Preliminar rejeitada
.
Recurso da Defesa desprovido
.
Recurso do Ministério Público desprovido
.

Tese de julgamento:

“1. O ingresso policial em domicílio sem mandado judicial é legítimo quando há situação de flagrante delito, não configurando ilicitude da prova obtida.”

“2. A condenação pelo crime de associação criminosa exige prova cabal do vínculo associativo estável e permanente, sendo insuficiente a simples coautoria delitiva.”

“3.
A exclusão da causa de diminuição do tráfico privilegiado é justificada pelo envolvimento reiterado do réu em atividades criminosas, evidenciado pela prática simultânea de múltiplos incêndios e pela apreensão de significativa quantidade de entorpecentes (575,3 g de cocaína). Assim, a habitualidade criminosa afasta o benefício do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06.
”

“4. É cabível a comunicação à Ordem dos Advogados do Brasil para apuração de eventual infração disciplinar em caso de abandono de causa pelo defensor constituído.”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, XI e LVI; CPP, art. 386, VII; CP, art. 250; Lei nº 11.343/06, art. 33, § 4º.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:

STF, RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno,
DJe
10/10/2016; STJ,
AgRg
no HC 652.400/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma,
DJe
06/09/2021; TJ-MT, N.U 1010314-34.2023.8.11.0055, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, DJE 24/01/2025
;
TJ-MS - Apelação Criminal: 0000072-46.2017.8.12.0045 Sidrolândia, Relator: Des. Luiz Claudio
Bonassini
da Silva, Data de Julgamento: 15/04/2024, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 17/04/2024
;
N.U 0000093-68.2011.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 08/05/2019, Publicado no DJE 15/05/2019
;
N.U 1005411-82.2023.8.11.0013, Câmaras Isoladas Criminais, Rondon
Bassil

Dower
Filho, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/12/2024, Publicado no DJE 13/12/2024)
; e,
N.U 1010321-82.2023.8.11.0004, Câmaras Isoladas Criminais, Lidio Modesto Da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 17/12/2024, Publicado no DJE 19/12/2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Egrégia Câmara:

Tratam-se de Recursos de Apelação Criminal interpostos por
Johnatan
Pereira da Silva
e pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo Juízo da
1ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT
, que condenou
Johnatan
Pereira da Silva
à pena de
08 (oito) anos e 03 (três) meses de reclusão
,
430 (quatrocentos e trinta) dias-multa
, em
regime fechado
, pela prática dos delitos previstos no
artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 e artigo 250 do Código Penal
.

O
apelante
Johnatan
Pereira da Silva
, em suas razões recursais, pugna, preliminarmente, pela
nulidade da busca domiciliar
. No mérito, requer a
absolvição dos delitos imputados
, sob o argumento de
ausência
de provas
, bem como
, seja oficiado à Ordem dos Advogados do Brasil para apuração de eventual infração disciplinar do advogado constituído, por abandono de causa
a
fixação de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública
(id. 235833828).

Por sua vez, o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
em seu recurso, requer:

a
condenação do réu pela prática do crime de associação criminosa
, nos termos do
artigo 288,
caput
, do Código Penal
; e a
exclusão da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06
, sob o argumento de que o réu se dedica à atividade criminosa
(id. 235833830).

Em contrarrazões, a
defesa pugnou pelo desprovimento do recurso ministerial
(id. 235833837).

Na sequência, a
douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento parcial do recurso do Ministério Público
, opinando pela
exclusão da causa de diminuição de pena
, e
pelo desprovimento o recurso defensivo
(id. 252845661).

É o relatório
.

À douta revisão.

VOTO

PRELIMINAR
DE
VIOLAÇÃO DE DOMIC
Í
LIO E
NULIDADE DA
S PROVAS

ARGUIDA PELA DEFESA

A Defesa do Apelante sustenta que as provas apresentadas são consideradas ilícitas, argumentando que a busca
domiciliar na residência d
o
A
pelante foi realizada de forma irregular
,
razão pela qual todos os elementos
de informação e eventuais provas trazidas aos autos deveriam ter sido anuladas, pois deles derivaram.

Todavia, observa-se que a tese defensiva
não
merece prosperar
.

A inviolabilidade do domicílio, garantida pelo artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal, não é absoluta. O próprio texto constitucional admite exceções, permitindo a entrada de autoridades policiais sem mandado judicial quando houver flagrante delito, desastre ou para prestar socorro.

No caso em análise, a tese defensiva sustenta que a busca e apreensão domiciliar foi ilícita, pois teria ocorrido sem a devida autorização judicial ou sem a anuência do morador.

No entanto, verifica-se que a situação se enquadra na hipótese de
flagrante delito
, o que legitima o ingresso policial sem necessidade de mandado. Como já consolidado pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Superior Tribunal de Justiça (STJ), a prática de
tráfico de drogas
caracteriza crime
permanente
, permitindo o ingresso em domicílio para interromper a continuidade delitiva
, vejamos:

"A entrada forçada em domicílio, sem mandado judicial, justifica-se apenas se houver fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem a ocorrência de flagrante delito."

(STF - RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno,
DJe
10/10/2016)
.

"A diligência policial que resulta na apreensão de substâncias entorpecentes, desde que realizada em situação de flagrante delito e com justificativas plausíveis, não caracteriza violação do domicílio."

(STJ - RHC 131.263/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
DJe
28/08/2020)
.

Além disso, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso já decidiu que “é dispensável o mandado de busca e apreensão quando se trata de crimes da Lei de Drogas, pois sua consumação, por se protrair no tempo, coloca os agentes em constante estado de flagrância”.

Assim, havendo fundadas razões para suspeitar da ocorrência de crime permanente dentro da residência, o ingresso dos policiais configura hipótese excepcionalmente permitida pelo ordenamento jurídico.

No caso, os autos demonstram que
havia indícios suficientes de que o réu praticava tráfico de drogas
e que
o contexto fático justificava a ação policial
.

Conforme registrado,
a equipe de inteligência e as guarnições da força tática e raio estavam em diligência, com objetivo de localizar os autores dos incêndios que estavam ocorrendo no dia dos fatos, após entrevistas pelos postos de combustíveis, os policiais receberam a informação do frentista do Posto Zoe, de que dois indivíduos em um ONIX de cor branca teriam ido até lá e levado gasolina em garrafas plásticas.

Ressai, ainda, que em virtude da informação apresentada, os policiais realizaram diligências e lograram êxito em localizar o referido veículo em frente à residência localizada na Rua José de Oliveira.

Nesse ponto, segundo a
s
testemunha
s
policia
is
Osmário Cícero
d
e Oliveira Junior
e
Alex Gardes
,
foi feita a busca pessoal no acusado
JOHNATAN
, e
o mesmo
estava com um forte odor de gasolina em suas mãos.

Ainda, o condutor do veículo,
Silvio José da Costa
, informou a equipe que é motorista de aplicativo e estava fazendo uma corrida para
JOHNATAN
e, confirmou que levou o suspeito até o Posto Zoe, onde o denunciado pegou combustível em garrafas de plástico
.

Diante disso, o acusado confessou ser autor dos incêndios, no entanto, alegou que estava seguindo ordens de terceiros. Ademais, informou
que estava com uma quantidade de entorpecentes em sua guarda, sendo assim, em decorrência do relato prestado pelo acusado, a polícia se deslocou até a
sua
residência,
onde
lograram êxito em localizar o entorpecente
.

Assim, em face
da legalidade do ingresso dos policiais na residência do acusado,
não há que se falar em ilicitude da prova obtida
, pois a garantia à inviolabilidade domiciliar
não pode ser utilizada como escudo para a prática de ilícitos
. A obtenção da prova decorreu de diligência regular, respaldada pela situação de flagrante delito, afastando a incidência da
teoria dos frutos da árvore envenenada
(
fruits

of

the

poisonous

tree

doctrine
), prevista no artigo 5º, inciso LVI, da Constituição Federal.

Neste sentido, vejamos jurisprudências aplicáveis em casos tais:

"A inviolabilidade do domicílio não pode ser utilizada como escudo para a prática de delitos. Havendo fundada suspeita de crime permanente, a diligência policial e a prova obtida são válidas, afastando a aplicação da teoria dos frutos da árvore envenenada."

(STJ -
AgRg
no HC 652.400/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma,
DJe
06/09/2021)
.

"A busca domiciliar realizada sem mandado judicial não configura ilicitude quando há fundadas razões que indicam a prática de crime permanente no local, não se aplicando a teoria dos frutos da árvore envenenada."
(STJ - HC 684.928/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma,
DJe
11/10/2021)
.

Ante o exposto, não vislumbro situação de ilegalidade apta a tornar ilícitas as provas obtidas com a busca
domiciliar na residência do
Apelante, pelo que,
rejeito a tese preliminar de nulidade probatória, aventada pela Defesa.

MÉRITO

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta
da denúncia
o seguinte
:

“
01º FATO.

No dia 29 de setembro de 2023, nesta cidade e Comarca de Tangará da Serra nesta cidade e Comarca de Tangará da Serra,
o denunciado JOHNATAN PEREIRA DA SILVA, em companhia de mais três indivíduos ainda não identificados, com consciência e vontade, em unidade de desígnios e cooperação de condutas, estava associado para o fim específico de cometer crimes.

Extrai-se dos autos que o denunciado faz parte de um grupo criminoso da facção criminosa Comando Vermelho e atuou de forma concatenada e em associação perene, a fim de cometer diversos crimes em Tangará da Serra/MT, pois se uniu com outros associados para provocar incêndios em veículos alheios estacionados na cidade, como forma de represália às ações das atividades policiais.

02º FATO.

Entre a noite do dia 28 e a madrugada do dia 29 de setembro de 2023, no pátio da prefeitura situado no Jardim Europa e no Bairro Jardim Tanaka, nesta cidade e Comarca de Tangará da Serra nesta cidade e Comarca de Tangará da Serra,
o denunciado JOHNATAN PEREIRA DA SILVA, em companhia de mais três indivíduos ainda não identificados, com consciência e vontade, unidade de desígnios e cooperação de condutas, causou incêndio, expondo a perigo o patrimônio de outrem, consistente em 01 (um) veículo Onix, cor branca, placa QCV 1620, pertencente ao município de Tangará da Serra/MT, 01 (uma) carreta, placa RAU8A95, pertencente à vítima Olavo Cordeiro de Andrade, 01 (um) veículo
Duster

Oroch
, placa SDQ8L31, pertencente à empresa Ouro Verde Locações e Serviço e 01 (uma) carreta (DAF Caramori XF530), placa RRR – 8F43,
pertencente à empresa BBN Transportes
.

Consta que, no dia dos fatos, o denunciado, recebeu aval da liderança da facção criminosa Comando Vermelho para que incendiasse veículos nessa cidade como forma de represália às ações das atividades policiais.

Assim, por volta das 22h45, o denunciado, em companhia de outras pessoas ainda não identificadas, se dirigiu ao pátio da prefeitura municipal do Bairro Jardim Europa e ateou fogo no veículo Onix, cor branca, placa QCV 1620, do patrimônio público do município
, cujo dano foi constatado pela perícia realizada, conforme laudo de ID 131934463, capaz de causar a perda total do bem, gerando um prejuízo de aproximadamente R$ 50.251,00 (cinquenta e um mil e duzentos e cinquenta e um reais).

Infere-se que, por volta das 23h55, o denunciado incendiou a carreta placa RAU8A95, que estava estacionada na Rua José Alves de Souza (Rua 18), do Bairro Jardim Tanaka
, cujo dano gerou o prejuízo de aproximadamente R$ 3.000,00 (três mil reais) e foi constatado no laudo pericial juntado anexo, sendo que o incêndio não tomou maiores proporções porque o fogo foi contido pelo policial com uso de extintor.

Já por volta das 00h30, o denunciado incendiou o veículo
Duster

Oroch
, placa SDQ8L31, que estava estacionado na Rua 17-A, nº 279, Bairro Jardim Tanaka, fundo do Colégio Bento Muniz
, há aproximadamente dois quarteirões do segundo incêndio, causando um prejuízo de R$ 35.600,00 (trinta e cinco mil e seiscentos reais), cujos danos foram constados no laudo juntado no ID 131934185.

Consta, ainda, que
os criminosos, nas mesmas circunstâncias de tempo, se dirigiu
à Rua Martim Célio Roseia (Rua 34), do Bairro Jardim Tanaka, esquina com a Rua 01, e ateou fogo na carreta (DAF Caramori XF530), placa RRR – 8f43, pertencente à empresa BBN Transportes que havia sido estacionado pelo motorista Sandro Lopes de Souza, sendo que as câmeras captaram a presença de quatro indivíduos, denotando-se que o denunciado não estava agindo sozinho para a prática dos incêndios.

Por fim,
o denunciado só veio a ser detido por volta das 02h40, quando a guarnição policial descobriu que o autor dos fatos se dirigiu ao Posto de Combustível Zoe (antigo Posto Pimenta), localizado no Bairro Jardim Tanaka, com um motorista de aplicativo, o qual posteriormente foi
abordado transportando novamente em seu veículo o denunciado com as mãos com forte odor de gasolina.

03º FATO.

No dia 29 de setembro de 2023, por volta das 03h15, na Rua Celso Rosa de Lima, ao lado do nº
1016,residência
situada no Bairro jardim Tanaka nesta cidade e Comarca de Tangará da Serra,
o denunciado JOHNATAN PEREIRA DA SILVA, com consciência e vontade, mantinha em depósito 44 (quarenta e quatro) porções de cocaína, com massa bruta de 575,3, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para o fim de mercancia ilícita
, conforme laudo de constatação de ID 131065647.

Consta que
após ser detido pelos policia
i
s militares em razão da prática dos incêndios, o denunciado admitiu que estava guardando grande quantidade de drogas em sua residência, situada no Bairro Jardim Tanaka
.

Assim,
diante da fundada suspeita de que no local havia entorpecentes, a guarnição policial se dirigiu ao imóvel informado e logrou êxito em apreender 44 (quarenta e quatro) porções de cocaína destinadas à traficância
.

Por fim, o material apreendido foi submetido perícia, cujo exame constatou positivo para COCAÍNA., conforme laudo preliminar juntado...”. (Denuncia – id.
235833726).

QUANTO AO PLEITO DE
ABSOLVIÇÃO DOS DELITOS IMPUTADOS
.

Ressai dos autos, que o
conjunto probatório é robusto e evidencia a prática criminosa do réu.

Há prova pericial confirmando a
materialidade
do
crime de incêndio
, que está consubstanciada
pelo boletim de ocorrência (ID 108274247), laudo pericial (ID 108274263), exame de corpo e delito (ID 108274269), relatório técnico de interceptação telefônica (ID 108275309) e pelos depoimentos colhidos na fase inquisitorial e judicial.

O tráfico de drogas
foi flagrantemente constatado pela apreensão
de substâncias ilícitas em posse do réu
, estando a
materialidade
devidamente comprovada
pelo Auto de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Auto de Apreensão, Laudo de Constatação e pelos depoimentos prestados
em ambas as fases procedimentais.

Quanto à
autoria
do delito de incêndio
e tráfico de entorpecentes
, restou devidamente comprovada pelo
depoimento das testemunhas
, somada, ainda, as declarações
das vítimas
em relação ao delito de incêndio.

Por sua vez, o apelante negou que tivesse conhecimento dos entorpecentes.

Todavia, em que pese a negativa de autoria acusado, suas declarações restaram isoladas nos autos, tendo os agentes declarado ao contrário
, como se vê, d
as declarações judiciais da testemunha
Alex Guardes,
Policial Militar
:

“...
a gente indo de encontro e no meio tinha um Ônix branco, onde que a viatura do batalhão conseguiu já fazer abordagem, a gente já chegou junto com eles no momento da abordagem, dando apoio para a equipe e na busca pessoal foi notado que o rapaz, eu não lembro o nome dele, que era
o passageiro doUber
(Jhonatan)
, ele estava com dor muito forte de combustível nas mãos, as mãos dele
tava
cheirando bem forte combustível
,
aí na hora que a gente foi indagar ele sobre o fato, ele grudou o celular dele e já tacou no chão, aí começamos a fazer entrevista com ele e com o proprietário, o dono doUberlá, oUber, aí oUberfalou que teria ido com ele, pôs gasolina, sim, teria pegado combustível em garrafa pet, aí até

pegamos garrafa pet, mostramos proUberque elas não queimou totalmente uma delas e oUberreconheceu a garrafa, falou “não, essa aí é uma das garrafas que estava, um combustível”, que“essa garrafa que ele teria levado e eu que fui lá no posto com ele para a gente pegar
combustível”
(...)
depois ele falou que quem tinha mandado ele estava preso, que era as lideranças da organização criminosa que teria dado essas ordens para fazer isso, devido às repressões e as ações policiais que estavam tendo nas ruas de combate ao crime, e essas ações policiais estavam atrapalhandoas lideranças do crime organizado dentro dos presídios, porque estava prendendo droga,prendendo armas, e eles não estavam gostando dessas ações.
(...)
a gente indagou se ele teria algo ilícito, mais algo ilícito, alguma coisa, onde que ele morava, ele falou que a única coisa ilícita que ele tinha, a gente perguntou se eles tinham armas também,
falou “não, a única coisa que eu tenho de ilícito no meu barraco é uma quantidade de droga que eu
tô
responsável pela carga” e onde que a gente foi, juntamente com ele, na residência, com a permissão dele, fomos lá, ele mostrou onde estava a droga, arrecadamos a droga e encaminhamos, juntamente com ele, o material apreendido
...”.
(
Sic -
Fase Judicial
-
T
estemunha Alex Gardes – I
d

235833766
).

Por seu turno, a testemunha
Osmário Cícero de Oliveira Junior
,
em juízo,
confirmou, em linhas gerais, as declarações prestadas por
Alex.
V
ejamos:

“
...diante dessas situações, a gente começou a entrevistar ele, começou verificar a passagem criminal e tal, ele informou que também tinha recebido ordem de um par de lideranças faccionadas, ele estava lá cumprindo ordem, segundo ele, estava cumprindo ordem e tal, tinha medo pela vida dele,
informou também que tinha entorpecente na residência
,
deslocamos até a residência dele, encontramos já uma outra grande quantidade entorpecente lá, aí com base nisso, a gente conduziu a ocorrência
para a delegacia
; (...)
Associação criminosa... Eu não me recordo especificamente desse ponto não, só se tiver alguma coisa no boletim de ocorrência
;
(...)

Sim, a gente informou ele
(do direito de permanecer em silêncio)
, e
o fato que chamou a atenção quando a gente começou a dialogar com ele, de imediato, ele pegou o celular e quebrou no chão, e isso chamou muita atenção da equipe,
por causa que na nossa atividade
, a grande maioria das vezes que a gente prende alguém envolvido com o tráfico ou o mundo do crime, ele quebra, a primeira medida é quebrar o telefone celular, para evitar que a gente anexa a ocorrência de andamento para uma quebra de acesso do aparelho
; (...)
ele franqueou
(a entrada na residência)
, ele que mostrou onde estava escondido o entorpecente,
era, salvo engano, era no corredor, era, não me recordo, se era um conjuntos de quitinete, alguma coisa assim,
lembro que era um local que se ele não tivesse indicado, a gente não teria como localizar
....
”.
(
Fase Judicial - Testemunha
Osmário Cícero de Oliveira Junior – I
d
.

235833766
).

Por sua vez,
Adalberto Hilario
Pasqualetto

Dalchiavon
,
em ambas as fases procedimentais,

informou que era o responsável pelo veículo
Duster
, cujo veículo lhe foi cedido pela Empresa Amaggi, e foi um dos veículos incendiado na data dos fatos. Vejamos:

“...
QUE o declarante é supervisor comercial da Amaggi, que trabalha na empresa há 12 anos; QUE hoje estava em casa dormindo por volta das 00h30, quando o seu vizinho de não sabe o nome começou a gritar pelo declarante dizendo que a
Duster

Oroch
estava pegando fogo;
QUE esclarece que
Duster
é cedida ao declarante pela empresa Amaggi, contudo a Amaggi locou o
veículo da empresa Ouro Verde Locações e Serviço;

QUE o declarante se levantou e viu o veículo em chamas na rua, que rapidamente ligou a mangueira de água e extinguiu o incêndio, mas boa parte do veículo foi queimado; QUE tinha uma garrafa plástica em cima do teto do veículo, que a gasolina escorreu dessa garrafa para o motor e caçamba, locais onde houve o maior parte do dano
;...”
. (Fase Policial – Testemunha
Adalberto Hilario
Pasqualetto

Dalchiavon
– id. 235833182).

“...
do meu conhecimento, eu tenho o caso que ele colocou fogo, supostamente, ele que tinha colocado fogo aí no veículo que eu conduzia, no momento o
ve
í
iculo
que estava parado. Posterior a isso, ocorrido o fato
a
í
i
do fogo, eu fiquei sabendo pela polícia, que também tinha mais veículos aí na região próximo que aconteceu a mesma coisa, é o que eu tenho é de conhecimento
; (...)
Eu, da quinta
pra
sexta, do dia 28 para 29 após a meia-noite, eu acredito que seja
umas meia noite
e quarenta, eu acordei com o vizinho me chamando, aí ele chamou
pra
algumas vezes, eu abri a janela, eu vi o veículo em chamas, né? Foi aonde eu vi que o veículo estava pegando fogo e o vizinho me chamou mais umas duas, três vezes, até eu abrir a porta, pedi para minha esposa ligar para a polícia e eu peguei uma mangueira que fica ali no meu quintal, mangueira de jardim, abri a torneira e comecei a jogar água no veículo e rapidamente chegou a polícia. [...]
(
Declarações da vítima Adalberto Hilário
Pasqualleto

Dalchiavon
– I
d.

235833766
).

O senhor
Olavo Cordeiro
d
e Andrade
,
também
informou que foi vítima do incêndio provocado pelo réu. Vejamos:

“...
QUE o declarante trabalha como motorista na empresa
TransOeste
Transporte,
que hoje pela manhã um vizinho avisou o declarante o seu caminhão havia pegado fago;

QUE surpreso o declarante se dirigiu até o caminhão que estava estacionado há uma quadra da casa dele e constatou que os para-lamas traseiros haviam sido derretidos pelo fogo
, que só soube hoje pela manhã que foram os bombeiros que extinguiram o
incêndio;...
”. (Fase Policial – Testemunha
Olavo Cordeiro
d
e Andrade
– id.
235833766
).

“... Olha, eu estava dormindo, né? E no outro dia eu cheguei lá e encontrei com vizinho, aí ele falou sobre o acontecido, né?

(...)
Olha que nem eu falei eu estava dormindo, né? Só que
o vizinho falou que
quatro pessoas ateou
fogo lá no caminhão, e aí naquele exato momento a polícia não pegou eles, né? Foi pegar eles depois que eles colocaram fogo em outro caminhão, mais
pra
frente lá
;
(...)
Não
, não, não vi não, estava dormindo

(
E o senhor sabe dizer o porquê que eles colocaram esse fogo? Você chegou a ver?
);
(...)
Não sei
(porque colocaram fogo)
, o vizinho falou que é uma “represália” deles aí que prenderam o chefe deles aí,
né
?
;
q
ueimou só os para-lamas
(
O carro do senhor foi queimado
?
)...
”. (Fase Judicial -
V
ítima Olavo Cordeiro de Andrade – I
d

235833766
).

A
vítima
Sandro Lopes de Souza
,
ouvido apenas, na fase policial,
também prestou declarações semelhantes às demais vítimas. Vejamos:

“
QUE o declarante trabalha para a empresa BPN Transporte há sete meses;
QUE a sua função é ser motorista do caminhão Trator Placa RRR8F43; QUE hoje 29/09/2023 estava em sua
casa dormindo e o caminhão estava na rua de trás, que por volta das 02h45, recebeu uma ligação de um colega da empresa dizendo que o caminhão estava com princípio de incêndio
; QUE o declarante se levantou rapidamente e quando chegou o incêndio já tinha sido extinto pelos populares;
QUE o incêndio queimou o para-lamas da frente do caminhão, mas o álcool tina sido jogado por alguns pneus do veículo, porém não se incendiaram
;
QUE acrescenta ainda que o acusado jogou uma pedra no para-brisa do veículo e quebrou o vidro, porém não estilhaçou, o que leva a crer que a ideia inicial do acusado era colocar fogo dentro da
gabina
do caminhão
;...
”
.

(Fase Policial –
Vítima
Sandro
Lopes de Souza
- ID 131065182)

Por fim, a testemunha
Silvio José da Costa
, motorista do
Uber
, ouvido apenas em juízo,
confirmou que
o apelante
solicitou uma corrida, alegando que iria comprar gasolina para sua moto, que levou o acusado até o posto de combustível, pegou o combustível e disse que daquele ponto ali, ele iria de a pé. Além disso, informou que, posteriormente, o denunciado solicitou outra corrida e, no decorrer do trajeto a polícia os abordaram.
(
235833766
).

Conclusivamente, d
iante do conjunto probatório coligido nos autos, verifica-se que a autoria e a materialidade dos delitos de incêndio e tráfico de entorpecentes restaram amplamente demonstradas pelas provas testemunhais colhidas em ambas as fases processuais, corroboradas, ainda, pelas declarações das vítimas no tocant
e ao crime de incêndio.

A negativa de autoria apresentada pelo apelante não encontra respaldo nos autos, uma vez que
suas declarações restaram
isolados, em nítido contraste com os depoimentos firmes e harmônicos dos agentes policiais que realizaram a abordagem e procederam à prisão em flagrante.

As declarações das testemunhas, notadamente os policiais militares
Alex Guardes e Osmário Cícero de Oliveira Junior
, revelam a dinâmica dos fatos e a vinculação do réu aos crimes imputados, evidenciando, de forma inconteste, sua participação ativa em eventos delituosos.

Registre-se, por ser importante, que o fato de as testemunhas
em parte
serem os agentes policiais que conduziram o flagrante do acusado não afasta a credibilidade e, tampouco, a idoneidade de suas declarações, notadamente quando as narrativas são consentâneas às demais provas jungidas aos autos, conforme Enunciado Orientativo n.º 08-TJ/MT, a seguir transcrito:

“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Além disso, a narrativa das vítimas, em especial de
Adalberto Hilário
Pasqualetto

Dalchiavon
e Olavo Cordeiro de Andrade
,
bem como,

do motorista do aplicativo UBER,
Silvio José da Costa,
reforça a materialidade do delito de incêndio, atestando os danos causados pelos atos perpetrados pelo
apelante.

Acresça-se, ainda, que em relação ao delito de tráfico, o
art. 33 da Lei nº 11.343/2006 prevê dezoito verbos, também conhecidos como núcleos do tipo, sendo, por isso, doutrinariamente classificado como crime de ação múltipla.

Como é cediço, em tais espécies de delito, configura-se o injusto com a prática de quaisquer das condutas previstas no tipo. Dessa forma, é fato que o réu consumou a conduta de “manter em depósito”
44 (quarenta e quatro) porções depasta-base de cocaína, com massa bruta de 575,3g
.

A pr
opó
sito vejamos jurisprudência aplicável em casos tais:

“
Direito penal e processual penal. Apelação criminal.

(...)
Pleito de absolvição por insuficiência probatória. Rejeição. Afastamento do tráfico privilegiado. Impossibilidade. Recursos desprovidos.

I.
(...)

III. Razões de Decidir

(...)

Os depoimentos dos policiais militares, prestados em ambas as fases da persecução penal, reforçados pelo contexto das apreensões da droga, são idôneos para sustentar a condenação criminal, visto que, por se tratar de crime de ação múltipla, o tráfico de drogas consuma-se com a prática de qualquer das condutas descritas no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, dentre as quais manter em depósito substância entorpecente para mercancia.

(...)

(N.U 1001903-85.2021.8.11.0050, Câmaras Isoladas Criminais, Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 26/11/2024,
Publicado
no DJE 28/11/2024).

Assim, à luz das provas constantes dos autos e diante da inexistência de qualquer elemento que confirme as provas robustas colhidas, não há que se falar em absolvição do ré
u
em relação ao delito de tráfico de entorpecentes.

QUANTO AO PEDIDO DE
FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA
.

Observa-se dos autos, que o apelante foi i
ntimado da sentença, o
casião em que manifestou o
desej
o de
recorrer, sendo a defesa constituída
devidamente intimada, entretanto não apresentou razões recursais. Novamente intimado, o sentenciado informou desejar a assistência da Defensoria Públic
a (ids. 235833785, 235833789 e 235833794).

De acordo com a previsão contida no art. 33, inciso XIII, da Lei Complementar Estadual n. 146/2003, aos defensores públicos compete “defender no processo criminal, os réus que não tenham defensor constituído, inclusive os revéis”,
múnus
que, no caso em apreço, não está atrelado à hipossuficiência do réu, mas à ausência de assistência jurídica.

Logo, tratando-se de ação penal pública em que o réu, apesar de ter constituído defensor, encontra-se desassistido na fase recursal, mostra-se descabido o arbitramento de honorários advocatícios, na medida em que a Defensoria Pública atuou dentro dos limites do exercício da sua função institucional
.

A propósito vejamos jurisprudências aplicáveis à casos tais
:

“
APELAÇÃO CRIMINAL - PEDIDO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS EM PROL DA DEFENSORIA PÚBLICA – NÃO ACOLHIDO. DESPROVIMENTO
. I –
Impertinente a fixação de honorários em prol Defensoria Pública na hipótese, em que apesar de anteriormente assistido por advogado, o réu acabou ficando sem assistência jurídica por inércia do causídico, o que levou à remessa dos autos à Defensoria Pública
.
A atuação do Defensor Público ocorreu nos limites do exercício da função institucional, não sendo cabível o arbitramento de honorários
. II – Recurso desprovido. De acordo com o parecer.

(TJ-MS - Apelação Criminal: 0000072-46.2017.8.12.0045 Sidrolândia, Relator: Des. Luiz Claudio
Bonassini
da Silva, Data de Julgamento: 15/04/2024, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 17/04/2024)
.

“
APELAÇÕES CRIMINAIS – TRÁFICO DE DROGAS –
(...)
–
(...)
– 3) FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – DESCABIMENTO – DEFENSOR QUE ATUOU NOS LIMITES DO EXERCÍIO DE SUA FUNÇÃO INSTITUCIONAL – RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO E RECURSO DA DEFESA PARCIALMENTE PROVIDO.

1)
(...)

3) Em se tratando de ação penal pública em que o réu, apesar de ter constituído advogado no decorrer da instrução processual, encontra-se desassistido na fase recursal, mostra-se descabido o arbitramento de honorários advocatícios à Defensoria Pública, na medida em que o defensor atuou dentro dos limites do exercício da sua função institucional.

4) Recurso ministerial desprovido e recurso da defesa parcialmente provido.

(N.U 0000093-68.2011.8.11.0042,
Câmaras Isoladas Criminais, Juvenal Pereira
d
a Silva
, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 08/05/2019,
Publicado
no DJE 15/05/2019)
.

NO TOCANTE AO PEDIDO DE COMUNICAÇÃO À
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL PARA APURAÇÃO DE EVENTUAL INFRAÇÃO DISCIPLINAR DO ADVOGADO CONSTITUÍDO, POR ABANDONO DE CAUSA
.

Verifica-se que
a Defesa constituída, participou da audiência de instrução e apresentou alegações finais, todavia, intimada para apresentar a razões do recurso, tendo em vista que o réu manifestou o desejo de recorrer,
sem apresentar
qualquer documento renunciando aos poderes que lhe fora conferido
, não apresentou as razões recursais
, sendo necessário acionar a Defensoria Pública
(ids. 235833785, 235833789 e 235833794).

Diante do exposto,
tenho que o pedido da Defesas deve ser acatado, motivo pelo qual
comunique-se à
Ordem dos Advogados do Brasil para apuração de eventual infração disciplinar do advogado constituído, por abandono de causa
, na forma requerida pela Defesa.

QUANTO AO RECURSO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO

A controvérsia posta nos autos refere-se à possibilidade de reforma da sentença para condenar o apelado pelo crime de associação criminosa, previsto no artigo 288 do Código Penal.

Quanto à esta questão, observa-se que o Juízo sentenciante absolveu o acusado do delito de associação, por entender que as provas trazidas aos autos eram insuficientes para a sua condenação.

Analisando os autos, verifico que as provas produzidas não são suficientes para comprovar a existência de um vínculo associativo duradouro entre o réu e terceiros, mas apenas sua coautoria na prática de crimes específicos.

O tipo penal exige, para sua configuração, que três ou mais pessoas se associem para o fim específico de cometer crimes, de forma estável e permanente.

A propósito a jurisprudência
estabelece que, para a configuração do delito do artigo 288 do Código Penal, deve haver demonstração da habitualidade delitiva entre os supostos membros da associação, sendo insuficiente a simples cooperação esporádica na prática de delitos. Nesse sentido:

“
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO
CRIMINAL.

(...)

ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA MAJORADA. PEDIDO CONDENATÓRIO DO MINISTÉRIO IMPROCEDENTE.

(...)
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARCIALMENTE PROVIDO.

I.
(...)

4.
Inexistindo prova cabal nos autos de que os acusados se juntaram com o vínculo associativo permanente e estável voltado ao desiderato de cometer reiteradas infrações penais habitualmente, a dúvida quanto à presença de elementar do tipo previsto no art. 288 do Código Penal deve ser resolvida em favor dos réus, de modo a ser ratificada a sentença que os absolveu do delito de associação criminosa.

5.
(...)

IV. Dispositivo e teses

13. Recursos de apelação defensivos desprovidos e recurso de apelação ministerial parcialmente provido.

Teses de julgamento:

(...)
3. “
A condenação pelo crime do art. 288 do CP exige prova cabal do vínculo associativo permanente e estável entre os acusados
”.
(...)

(N.U 1010314-34.2023.8.11.0055, Câmaras Isoladas Criminais, Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 22/01/2025,
Publicado
no DJE 24/01/2025)
.

No caso concreto, os elementos coligidos indicam que o apelado, supostamente, recebeu ordens de um líder de facção criminosa para cometer incêndios em represália à atuação policial. No entanto, não há qualquer prova nos autos de que o réu mantinha vínculo estável e permanente com a organização criminosa, tampouco de que integrava sua estrutura de maneira
habitual.

Os depoimentos colhidos em juízo revelam que o réu teria sido recrutado para a prática de atos específicos, sem que haja comprovação de que participava ativamente da estrutura da suposta organização criminosa ou que tenha cometido outros crimes em seu nome.

O simples fato de o réu ter cometido os incêndios em conjunto com outras pessoas não implica a configuração do crime de associação criminosa.

Assim, a mera afirmação de que o réu estava inserido no contexto de uma facção criminosa, sem a devida comprovação da habitualidade delitiva, não autoriza a condenação pelo delito de associação criminosa.

Diante da ausência de provas inequívocas quanto à estabilidade e permanência do vínculo associativo,
a absolvição do réu pelo crime de associação criminosa deve ser mantida
, pois a
reforma da sentença para condenação do réu sem provas concretas violaria o princípio do
in dubio pro reo
, pilar do direito penal, segundo o qual, na dúvida, deve prevalecer a interpretação mais favorável ao acusado
e neste sentido é o entendimento de nosso Tribunal de Justiça:

“
Direito Penal. Apelação Criminal. Associação Criminosa
Majorada e Corrupção de Menor. Provimento.

I. Caso em exame

(...)
2.
Há duas questões em discussão: (i) Saber se as provas apresentadas demonstram estabilidade e permanência da associação criminosa majorada; (
ii
) Avaliar a aplicação do princípio do in dubio pro reo, diante de alegada ausência de provas suficientes.

III. Razões de decidir 3.
A configuração do crime de Associação Criminosa Majorada exige a comprovação de estabilidade e permanência do vínculo associativo. No caso em tela, os elementos probatórios demonstram apenas condutas episódicas
e circunstanciais, sem evidências de organização contínua para a prática reiterada de crimes.

4.
Os depoimentos colhidos descrevem eventos isolados e não revelam uma ligação estável entre os envolvidos. A ausência de provas concretas de um vínculo associativo permanente compromete a tipificação do delito, conforme exige o art. 288 do CP e a jurisprudência consolidada.

5.
Diante da ausência de provas robustas, aplica-se o princípio - in dubio pro reo -, afastando a condenação por Associação Criminosa.
Mantém-se, contudo, a condenação pelo crime de Corrupção de Menor, não impugnada no recurso.

IV.
(...)

Tese de julgamento: "1.
A configuração do crime de Associação Criminosa (art. 288 do CP) exige prova inequívoca de estabilidade e permanência do vínculo associativo. No caso em questão, os elementos probatórios apresentados, como depoimentos e investigações, demonstraram a existência de condutas episódicas e circunstanciais, insuficientes para caracterizar o animus associativo estável necessário à tipificação do delito.”

2.
“
A inexistência de prova suficiente à configuração do crime impõe a aplicação do princípio - in dubio pro reo -, resultando na absolvição do réu pelo crime de Associação Criminosa Majorada (art. 288, parágrafo único, do CP).”

(...)

(N.U 1005411-82.2023.8.11.0013, Câmaras Isoladas Criminais, Rondon
Bassil

Dower
Filho, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/12/2024,
Publicado
no DJE 13/12/2024).

QUANTO À PRETENSÃO DE
EXCLUSÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ARTIGO 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/06
.

Denota-se dos autos, que o juízo de primeiro grau reconheceu o tráfico privilegiado em favor do apelado, aplicando o redutor de 1/6 por entender suficiente
pelo crime praticado, conforme excerto da sentença a seguir transcrito:

“...
N’outro norte, acerca da causa de diminuição de pena previsto no art. 33, § 4º da Lei 11.343/2006, pontuo que não obstante o entendimento deste Juízo, de que ações penais de tráfico e crimes relacionados, assim como a elevada quantidade de drogas deveriam ser considerados para exclusão da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06, me curvo ao entendimento das Cortes Superiores para o fim aplicá-la no presente caso
. Nesse sentido:

Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Tráfico de drogas. 4. Incidência da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4ª, da Lei 11.343/2006. Fundamentação abstrata para lastrear o afastamento do tráfico privilegiado. 5. À luz do princípio constitucional da presunção da não culpabilidade, a existência de inquéritos ou ações penais em curso não constitui fundamento válido para afastar a incidência da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas. Precedentes. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental desprovido. (STF - HC: 211327 SP 0024579-54.2022.1.00.0000, Relator: GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 11/03/2022, Segunda Turma, Data de Publicação: 22/03/2022)

[...]
O tráfico privilegiado é instituto criado para beneficiar
aquele que ainda não se encontra mergulhado nessa atividade ilícita, independentemente do tipo ou do volume de drogas apreendidas, para implementação de política criminal que favoreça o traficante eventual
. 2. A utilização simultânea da natureza e da quantidade da droga apreendida para majorar a pena-base e afastar a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 caracteriza indevido bis in idem. 3. Configura constrangimento ilegal o afastamento do tráfico privilegiado por presunção de que o agente se dedica a atividades criminosas derivada unicamente da análise da natureza ou da quantidade de drogas apreendidas. 4. Agravo regimental provido. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício. (STJ -
AgRg
no HC: 722581 SP 2022/0036307-5, Data de Julgamento: 24/05/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
22/06/2022)

Todavia, em razão da elevada quantidade de entorpecentes apreendidos, faz-se necessário a modulação da fração para reduzir a pena ao mínimo de 1 ⁄ 6 (um sexto) ...
”

DOSIMETRIA

(...)

DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS

A pena para o delito previsto no art. 33,caput, da Lei nº 11.343/06 é de reclusão, de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

O delito apresentou
culpabilidade
normal à espécie; o réu não exibe
maus antecedentes
criminais;
a quantidade e natureza da droga

apreendida, por si só, demonstra reprovabilidade exacerbada da conduta para a exasperação da pena, contudo,
esta
circunstância será sopesada apenas na terceira fase da dosimetria a fim de modular a fração aplicável para fins de reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista pelo art. 33, §4º, da Lei 11.343/06, de modo o seu reconhecimento neste quadrante processual, segundo entendimento balizado pelo Pretório Excelso implicariabis in idem
; poucos elementos foram coletados a respeito da
conduta social
do agente; o
motivo
do crime restringiu-se ao intento de lucro fácil, próprio do tipo; as
circunstâncias
também não extrapolam à normalidade; poucos elementos foram coletados a respeito da
personalidade
do agente, razão pela qual deixo de valorá-la; as
consequências
do crime são graves, porém já fazem parte do tipo penal, de modo que não cabe a valoração negativa; a vítima é toda sociedade, nada tendo a valorar.

Dessa forma, verificando-se a inexistência de circunstância judicial desfavorável passível de valoração, fixo a pena-base
em
5(cinco) anos de reclusão e 500(quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, não incidem circunstâncias agravantes ou atenuantes da pena, de modo que mantenho a pena intermediária em
5(cinco) anos de reclusão e 500(quinhentos) dias-multa.

Na terceira fase, incide a causa de diminuição de pena prevista pelo art. 33, §4º, da Lei 11.343/06, em seu patamar mínimo, conforme fundamentação acima exposta, razão pela qual reduzo a pena em 1/6 e encerro a pena
definitiva
ao réu em
4(quatro) anos e 2

(dois) meses de reclusão e 416

(quatrocentos e dezesseis) dias-multa
.

Por fim, em sendo aplicável a regra do concurso material de crimes previsto pelo art. 69, do CP, fica o réu
JOHNATAN PEREIRA DA SILVA
condenado
definitivamente
à pena de
8

(oito) anos e 3

(três) meses de reclusão e 430 dias-multa.
..”. (
S
entença – id. 235833780).

Para aplicação do referido benefício
o réu deve preencher
cumulativamente
os seguintes requisitos:
p
rimariedade, b
ons antecedentes, não dedicação a atividades criminosas e não integração em organização criminosa.

Caso qualquer um desses requisitos não seja preenchido, o redutor deve ser afastado.

No caso dos autos,
embora não tenha ficado demonstrado vínculo estável e permanente
do apelante
com
a
organização criminosa a ponto de ensejar a condenação por associação criminosa,
os elementos probatório constantes d
os autos evidenciam que o réu
se dedica à prática criminosa de maneira habitual
.

As múltiplas ações de incêndio
s
criminoso
s
,
a
dmiti
das pelo próprio réu
, circunstância que, somada à apreensão de
considerável quantidade de
entorpecente
(575,3 g)
, indica envolvimento reiterado em atividades ilícitas.

Vejamos
jurisprudência
s
aplicáve
is
em casos tais:

Apelação Criminal. Tráfico de Drogas. Aplicação do art. 33, § 4º da Lei 11 .343/06. Dedicação à atividade criminosa.

(...)
1.
Negada a aplicação do art. 33, § 4º da Lei 11.343/06, quando verificada a dedicação à atividade criminosa de forma fundamentada e evidente
.
(...)

(TJ-RO -
Apelação Criminal
: 00147328520198220501, Relator.: Des. José Jorge R. da Luz, Data de Julgamento: 29/04/2024)
.

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS
E ASSOCIAÇÃO PARA ESSA FINALIDADE – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÕES DEFENSIVAS – 1.
(...)
1.3. POSTULADA A ABSOLVIÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME DE
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO ACERCA DO LIAME SUBJETIVO, DA CONJUGAÇÃO DE VONTADES E DO ANIMUS ASSOCIATIVO PERMANENTE E ESTÁVEL DO EXERCÍCIO DA TRAFICÂNCIA –
(...)
1.7. ALMEJADA A APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO AO PRIMEIRO APELANTE – INACOLHIMENTO – AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA SUA CONCESSÃO NA TERCEIRA FASE DOSIMÉTRICA
–
DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA
–
(...)
– 3. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

1.1.
(...)

1.3. A ausência de comprovação indubitável do liame subjetivo, da conjugação de vontades e do animus associativo permanente e estável para o exercício da traficância em relação ao primeiro apelante revela imperiosa sua absolvição da prática do delito descrito no art. 35, caput, da Lei Antidrogas.

1.4.
(...)

1.7. Embora não seja possível a utilização de inquéritos policiais e ações penais em andamento para afastar o tráfico privilegiado, previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (Recursos repetitivos, tema 1.139),
a comprovação nos autos de que o apelante se dedicava à atividade criminosa e fazia do tráfico de drogas seu meio de vida, são circunstâncias que afastam a aplicação do tráfico privilegiado.

1.8.
(...)

3. Recursos providos em parte.

(N.U 1001328-84.2020.8.11.0059,
Câmaras Isoladas Criminais, Luiz Ferreira Da Silva
, Segunda Câmara Criminal, Julgado em
27/09/2022,
Publicado
no DJE 29/09/2022)
.

Importa ressaltar, ainda, que a condenação do acusado por dois delitos simultâneos, como no caso dos autos, é suficiente para evidenciar a sua dedicação a atividades criminosas, conforme jurisprudência a seguir transcrita:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS
E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO, EM CONCURSO MATERIAL –
(...)
(2)
RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO (ART. 33, § 4.º, DA LEI N.º 11 .343/06)

– IMPOSSIBILIDADE
– APREENSÃO DE APETRECHOS INDICATIVOS DA HABITUALIDADE DELITIVA – TRÁFICO COMETIDO NO MESMO CONTEXTO FÁTICO EM QUE HOUVE A APREENSÃO DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES –
CONDENAÇÃO SIMULTÂNEA POR AMBOS OS CRIMES – DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS CARACTERIZADA
– (3) PENA REDIMENSIONADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJ-RR -
ACr
: 08123308120228230010, Relator.: RICARDO OLIVEIRA, Data de Julgamento: 19/12/2023, Câmara Criminal, Data de Publicação: 05/08/2024)
.

“
EMBARGOS INFRINGENTES. TRÁFICO DE DROGAS. APLICAÇÃO DA PRIVILEGIADORA DO ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE.

A minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, exige a presença concomitante dos seguintes fatores: primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades criminosas e não integração em
organização criminosa.

(...)
Além
disso, filio-me ao entendimento de que
a condenação por dois ou mais crimes, simultaneamente, obsta a aplicação da benesse, uma vez que evidencia dedicação a atividades criminosas.
Réu que restou condenado também pelo crime do artigo 12 da Lei de Armas. Julgados desta Colenda Câmara.
Embargos Infringentes Desacolhidos
.
Por maioria.

(TJ-RS - EI: 70084921006 RS, Relator.: Andréia
Nebenzahl
de Oliveira, Data de Julgamento: 27/05/2021, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 07/02/2022)
.

Portanto, a exclusão da minorante se justifica, pois a prática reiterada dos incêndios
,

somada à apreensão
de relevante quantidade
de entorpecente (575,3 g),
demonstra
a reiteração criminosa por parte do apelante
,
,
o que
afasta a aplicação do benefício do tráfico privilegiado
.

Assim sendo,
c
om o afastamento do tráfico privilegiado, torno a pena intermediária do
delito de tráfico de entorpecente
de
05(cinco) anos de reclusão e 500(quinhentos) dias-multa,
em definitiva,
que
soma
da

à
pena d
o
delito de incêndio
(quatro delitos)
,
resulta na pena final de

09
(nove)
anos, 01
(um)
mês de reclusão e 514
(quinhentos e catorze)
dias/multa.

D
iante do exposto,
em consonância com o parecer Ministerial,
afasto a preliminar arguida pela Defesa
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a
condenação do acusado pelo delito de tráfico de entorpecente e incêndio
.

Quanto ao recurso
ministerial
,
DOU-LHE PARCIAL
PROVIMENTO
,
apenas, para afastar
a causa de diminuição pela prática do reconhecimento do tráfico privilegiado
,
manten
d
o

a
absolvição do réu quanto ao crime de associação criminosa
, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal
.

Com a alteração da dosimetria da pena e efetuada a soma dos delitos de tráfico de entorpecentes e incêndio,
resulta a pena final e definitiva, em
09 anos, 01 mês de reclusão e 514 dias/multa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025